Tribunal: STF
Processo: ARE 1402178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL INTERNACIONAL. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL ATIVA.



    1. Apelação cível decorrente de sentença que, em pedido de cooperação jurídica internacional ativa, julgou o processo extinto sem resolução do mérito por falta de interesse de agir por entender que “a cooperação pretendida teria o condão apenas de obstar gastos de deslocamento do demandante ao país no qual deverá formular sua pretensão, o que não se coaduna, em absoluto, com o espírito do instituto, mormente à revelia da demonstração de tratado que contenha a elasticidade pretendida, como apregoa o art. 26 do CPC-15”.



    2. A cooperação jurídica internacional consiste na atuação conjunta de órgãos judiciais e/ ou entes administrativos de Estados distintos com o objetivo de viabilizar uma prestação jurisdicional transnacional efetiva.



    3. É cooperação jurídica internacional passiva aquela processada perante órgãos judiciais ou administrativos do Estado (requerido) instado a colaborar com outro Estado. É a cooperação jurídica internacional passiva que se encontra regulamentada nos arts. 26 a 36 do CPC.



    4. É cooperação jurídica internacional ativa aquela que se processa perante órgãos judiciais ou administrativos do Estado (requerente) que busca a colaboração de outro Estado.



    5. A busca por informações no exterior, por meio de um dos procedimentos de cooperação jurídica internacional, somente autoriza uma providência judicial no Brasil caso seja apresentada incidentalmente a um processo jurisdicional em curso ou como medida preparatória a um processo jurisdicional futuro. Não sendo o caso, deve a sentença ser mantida por falta de interesse.



    6. No caso dos autos, o pedido de informações não se consubstancia em medida preparatória a um processo jurisdicional futuro, tampouco se trata de pedido incidental em processo jurisdicional em curso. Como salientado em sentença “a cooperação pretendida teria o condão apenas de obstar gastos de deslocamento do demandante ao país no qual deverá formular sua pretensão, o que não se coaduna, em absoluto, com o espírito do instituto, mormente à revelia da demonstração de tratado que contenha a elasticidade pretendida”.



    7. Em razão disso, verifica-se que eventual acolhimento do pedido teria apenas o condão de fazer substituir a atuação própria da advocacia privada pela função jurisdicional.



    8. Dessa forma, ausente a necessidade da via jurisdicional para a pretensão e, consequentemente, ausente o interesse de agir. Manutenção da sentença.



    9. Os dispositivos mencionados pela parte apelante (arts. 4º, IX e 5º, caput e inc. XXXV e 109 da CR/88 e 17, 26, inc. IV, §1º e 27, incs. II e VI e 30, incs. I, II e III do CPC), com nítido propósito de prequestionamento, não restaram ofendidos pela sentença.



    10. Ausência de majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal por ausência de preenchimento de requisito exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do AgInt nos EREsp 1539725, qual seja, condenação em honorários advocatícios desde a origem.



    11. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 4º, IX, 5º, caput e XXXV, e 109, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente